Tribunal: TCU
Processo: 029.470/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída por Francisco Vasco dos Santos, em benefício da cônjuge Marianna Chame dos Santos, negando-lhe registro; 9.2 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do percentual de 11,98% (URV), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa 9.3.2. emita novo ato de pensão civil escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.3. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ.